Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722694-13.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DOS ANJOS DE FREITAS E ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI E L H ANTONIOLI LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E DELIMITAÇÃO DOS CONTORNOS DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/15 E ART. 87, III, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal de reformar a decisão prolatada em outro Agravo de Instrumento, que tratou da competência do Juízo para julgar a demanda, não ultrapassa a barreira de admissibilidade do Agravo Interno, por não ser objeto da decisão monocrática impugnada. 2. Constatado que o Colegiado desta eg. 8a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Réus/Agravados, a fim de reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Natividade/TO para processar e julgar o feito, inexiste interesse recursal das partes Autoras/Agravantes na continuidade do julgamento do presente recurso, uma vez que a decisão da origem agravada será reanalisada pelo Juízo competente vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. 3. O art. 932, III, do CPC/15 e o art. 87, III, do RITJDFT possibilitam que o Relator monocraticamente não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, não há falar em nulidade absoluta da decisão monocrática, tampouco em violação ao princípio da colegialidade, quando o relator monocraticamente não conhece de recurso em razão da nítida inadmissibilidade dele. 4. O comportamento das Agravantes de apresentar diversas manifestações processuais infundadas, além de impedir o bom funcionamento da justiça, constitui nítido abuso do exercício do direito de ação e revela manifesta intenção de protelar a marcha processual, o que torna cabível a imposição da sanção processual descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 em caso de manifesta improcedência do Agravo Interno reconhecida em votação unânime pelo colegiado. 5. Agravo Interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. Multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. As recorrentes alegam violação aos artigos 356, incisos I, II e § 5o, 357, incisos I, II, III e IV, e § 1o, 1.015, incisos I, II, VI, XI e XIII, e 1.029, § 5o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo que não poderia ter sido proferida decisão monocrática no agravo de instrumento interposto, o qual deveria ter sido julgado pelo Colegiado do Tribunal. Asseveram que é competente para julgar o feito a Primeira Vara Cível de Brasília/DF. Por fim, requerem o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJTO, a fim de demonstrá-lo. Requerem a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 356, incisos I, II e § 5o, 357, incisos I, II, III e IV, e § 1o, 1.015, incisos I, II, VI, XI e XIII, e 1.029, § 5o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, no que concerne à decisão monocrática proferida no agravo de instrumento interposto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no artigo 932 do CPC e no Regimento Interno do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando se trata de recurso manifestamente inadmissível. (AgRg no AREsp n. 2.481.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 356, incisos I, II e § 5o, 357, incisos I, II, III e IV, e § 1o, 1.015, incisos I, II, VI, XI e XIII, e 1.029, § 5o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, quanto à alegada competência da Primeira Vara Cível de Brasília/DF para julgar o feito e em relação ao pedido de afastamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020